Tribunal: TJDFT
Processo: 0707273-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM RELAÇÃO A PARTE DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. O prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos morais, por se tratar de prazo de direito material, não é afetado por causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição, não admitindo prorrogação. 1.1 Demanda ajuizada fora do prazo prescricional que ocorrera em 04/02/17, não sendo prorrogado para o dia 06/02/2017, se analisada pela ótica da relação consumerista.

2. A fortalecer a constatação da ocorrência da prescrição, verifica-se que se trata de dano que não se ajusta aos moldes do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 27, do mesmo diploma legal, por não se configurar em acidente de consumo. Aplicável ao caso, portanto, o art. 206, §3o, V, do Código Civil, cujo regramento prevê prazo de 3 anos para o exercício da pretensão de reparação de ilícito civil.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.